Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito e repetição de indébito ajuizada por RAIMUNDO NONATO PEREIRA. RAIMUNDO alegou que, em 5 de outubro de 2011, realizou um “cheque saque” junto ao réu, ora agravante, no valor de R$1.198,90 e com vencimento para o dia 10 de novembro de 2011. Em 27/11/2011 quitou integralmente a dívida. Porém, desde então foram lançados débitos em benefício previdenciário, sob a rubrica de “cartão de crédito reserva de margem consignável – RMC”, no valor de R$44,00 e que totalizam R$6.397,81. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar à ré que se abstenha de lançar os débitos mensais em seu benefício previdenciário e sob pena de multa por descumprimento. A tutela foi deferida sob o pálio de que o autor teria comprovado o pagamento e quitação da dívida. O juízo fixou multa de R$1.000,00 por ocorrência para o caso de descumprimento da decisão. Nas razões recursais, o agravante defendeu a legalidade e regularidade do contrato. Afirmou que utiliza práticas seguras para evitar fraudes e que é comum as pessoas contratarem mútuos e, a seguir, buscarem o Judiciário para impugnar as cláusulas e sem justo motivo. Por fim, impugnou a multa arbitrada, porque seria desnecessária ante a inexistência de resistência ao cumprimento da decisão, além do seu montante se mostrar exorbitante. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 64821314. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débitos ajuizada por Raimundo Nonato Pereira em face de Banco BMG S.A. O autor narra que efetuou um cheque-saque junto ao réu no dia 05/10/2011, no valor de R$ 1.198,90, com vencimento em 10/11/2011, e que efetuou o pagamento integral da dívida em 27/11 daquele ano, acreditando que a obrigação estava quitada. No entanto, relata ter tomado conhecimento de que o requerido vem realizando descontos indevidos em sua aposentadoria desde então, a título de "Cartão de Crédito Reserva de Margem Consignável – RMC", vinculados ao contrato de no 13218426. Aduz que até o presente momento já pagou mais de R$ 6.000,00, mas que os descontos persistem. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo na modalidade relatada, sob pena de multa. Pois bem. Para sua concessão, a tutela provisória de urgência reclama o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo autor está amparada em prova idônea, uma vez que relata não ter realizado a contratação e que os descontos de fato vêm ocorrendo há anos em sua aposentadoria, além de ter comprovado o pagamento do valor que pegou via saque. Quanto ao perigo de dano, este se consubstancia na probabilidade de oneração excessiva do autor e no comprometimento ad aeternum de parte de sua aposentadoria, ao passo que exigir demonstração da não contratação configuraria prova negativa, impossível de ser produzida. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que é possível restituir às partes o “status quo ante” no caso de improcedência do pedido - podendo o réu retomar os descontos em folha. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu no contracheque do autor em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) de n. 13218426, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada novo desconto indevido comprovado pelo requerente, limitada a R$ 10.000,00.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Obrigação de fazer – dialeticidade A tutela provisória, para determinar a suspensão dos descontos no benefício do autor, foi deferida sob o pálio de que estaria comprovado nos autos que a dívida já foi paga. Em suas razões recursais, o agravante discorreu longamente acerca da legalidade do contrato e da suposta prática de terceiros de impugnarem contratos e imbuídos de má-fé, ou seja, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão de que a dívida estaria quitada e conforme prova juntada aos autos. Ademais, o autor em nenhum momento sustentou qualquer irregularidade na contratação. Ao contrário, admitiu que solicitou o empréstimo, porém quitou a dívida no mês seguinte. Ante o eventual vício de dialeticidade quanto à questão, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Astreintes O agravante sustentou que o arbitramento da multa por descumprimento da obrigação seria desnecessário, porque não haveria resistência em cumprir a determinação judicial. Aduziu ainda que a multa fixada seria exorbitante, razão pela qual precisaria ser revista. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer somente se torna exigível após a ratificação da obrigação pela sentença final de mérito. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)” Portanto, uma vez que eventual multa não será exigível antes da sentença de mérito, ausente o risco de dano de difícil reparação a justificar o pleito liminar. No mais, é preciso esclarecer que, se o recorrente não pretende resistir ao cumprimento à ordem judicial, não haveria motivo para preocupação ou mesmo interesse em recorrer, porque jamais suportaria sua imposição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator